Tribunal: TJDFT
Processo: 0739301-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: Direito civil. Fornecimento de medicamento. Manutenção do acórdão.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação visando o fornecimento de medicamento em que o Réu pretende o reconhecimento da competência da União para figurar no polo passivo da demanda em formação de litisconsórcio e encaminhamento dos autos à justiça federal.
II. Questão em discussão 2. Saber se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, considerando a modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 1.234 do STF.
III. Razões de decidir 3. No que se refere à competência, o STF, no Tema 1.234, modulou os efeitos da decisão para que somente os processos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no DJe fossem afetados pela alteração de competência. Considerando que a presente ação foi ajuizada antes do referido marco, prevalece a competência da Justiça Estadual.
IV. Dispositivo
4. Acórdão mantido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Tema 1.234, STF